Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702160-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALETE SOARES BARBOSA BASTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para leito de UTI com suporte dialítico. Aduz que a despeito da concessão da tutela na origem, o prazo de 72 horas é excessivo em razão da sua condição de saúde. Informa que desde 19/07/2025 encontra-se sem acesso ao tratamento dialítico e que a demora representa risco de morte. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI com suporte dialítico seja imediata. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Depreende-se dos autos originários que a CERINH foi intimada a cumprir a medida judicial em 22/07/2025, às 22h10 (ID243689276), findando o prazo às 22h10 do dia 25/07/2025. Os documentos juntados aos autos demonstram (ID. 74331072 e 74331073) que a agravante se encontra internada em leito de UTI, aguardando vaga para leito com suporte dialítico. Apesar da gravidade do caso, não há justificativa para nova intervenção judicial, uma vez que o prazo concedido já está se findando, cabendo ao agravado o devido cumprimento. Ressalto que a concessão da medida judicial pode causar perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito